Tribunal: TJMT
Processo: 1066998-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066998-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEIA OLIVEIRA DE DEUS - CPF: 861.368.281-20 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), DALMO JOSE DA SILVA - CPF: 537.347.421-53 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu o direito dos agravados à conversão em pecúnia de férias proporcionais, terço constitucional e licença-prêmio não usufruída. A parte agravante sustenta que a servidora Cléia Oliveira de Deus teria renunciado expressamente ao direito à conversão da licença-prêmio, conforme o artigo 20 do Decreto no 90/2019/SEPLAG. Os agravados alegam que não houve renúncia expressa e que a negativa administrativa não pode obstar o reconhecimento judicial do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a licença-prêmio não usufruída pode ser convertida em pecúnia por servidor público aposentado, independentemente de comprovação de necessidade do serviço; e (ii) estabelecer se a interposição do agravo interno caracteriza abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada para fins de aposentadoria, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.086.

4.

Normas infralegais não podem restringir direito reconhecido em jurisprudência pacificada, razão pela qual o Decreto no 90/2019/SEPLAG não pode impedir a conversão em pecúnia da licença-prêmio.

5.

A exigência de comprovação de que a não fruição da licença decorreu de necessidade do serviço é incompatível com o entendimento do STJ, sendo suficiente que o servidor não tenha usufruído nem computado o período para aposentadoria.

6.

A negativa administrativa da conversão resultaria em enriquecimento sem causa da Administração Pública, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

7.

O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, configurando recurso meramente protelatório e justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada para aposentadoria, independentemente de comprovação de necessidade do serviço.

2.

Normas infralegais que restrinjam esse direito não prevalecem sobre a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A interposição de agravo interno sem argumentos novos configura abuso do direito de recorrer, sujeitando a parte agravante à multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito dos agravados à conversão em pecúnia de férias proporcionais, terço constitucional e licença-prêmio não usufruída.

A parte agravante alega que a agravada Cléia Oliveira de Deus teria renunciado expressamente ao direito de conversão da licença-prêmio, com base no artigo 20 do
Decreto no 90/2019/SEPLAG
. No entanto, a parte agravada sustenta que não houve renúncia expressa e que a negativa administrativa não pode servir de fundamento para impedir o reconhecimento judicial do direito.

Os agravados apresentaram contrarrazões requerendo a manutenção da decisão impugnada e a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025